Tribunal: STJ
Processo: 5453978-98.2023.8.09.0099
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112104 - GO(2025/0436021-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GENILDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR ARAUJO MASCARENHAS - GO038202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não demonstrado e
A mera citação do
Súmula n. 7/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54671624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 882d5d75-b1c8-4538-b371-ee133c9c2983

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 882d5d75-b1c8-4538-b371-ee133c9c2983

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112104 - GO(2025/0436021-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GENILDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR ARAUJO MASCARENHAS - GO038202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não demonstrado e
A mera citação do
Súmula n. 7/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GENILDO DO NASCIMENTO
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 1.248-1.249) que

não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado:
Documento eletrônico VDA54671861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:53
Código de Controle do Documento: dbd852dc-1d2c-456b-81b1-0ca258048445

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME EM LOCAL ERMO. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO
AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO
EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por
maioria, negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação
pelo crime de homicídio qualificado e a dosimetria da pena fixada pelo juízo
de origem. A divergência se estabeleceu em voto vencido que propunha a
redução da pena aplicada, afastando a valoração negativa das
circunstâncias do crime e a utilização da qualificadora como agravante. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se
a circunstância de o crime ter ocorrido em local ermo pode justificar a
exasperação da pena-base; e (ii) saber se a qualificadora de recurso que
dificultou a defesa da vítima pode ser utilizada como agravante na segunda
fase da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cometimento do
crime em local ermo, de difícil acesso, dificultando o socorro da vítima,
constitui fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do crime,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A
utilização de uma das qualificadoras como agravante na segunda fase da
dosimetria não afronta o princípio da legalidade, sendo admitida pela
jurisprudência dos tribunais superiores. 5. A decisão recorrida encontra-se
devidamente fundamentada, em conformidade com os critérios do
e
art. 59
do
do Código Penal, não havendo motivo para modificação da pena
art. 68
fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos infringentes conhecidos e
desprovidos. Tese de julgamento:"1. O crime praticado em local ermo,
dificultando o socorro da vítima, justifica a valoração negativa das
circunstâncias do crime na fixação da pena-base. 2. No concurso de
qualificadoras, é admissível a utilização de uma delas para qualificar o delito
e das demais como agravantes na segunda fase da dosimetria da pena."
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1256-
1260).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: dissídio jurisprudencial não demonstrado e
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
Súmula n. 7/STJ.
o
(s) referido(s) fundamento(s).
Documento eletrônico VDA54671861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:53
Código de Controle do Documento: dbd852dc-1d2c-456b-81b1-0ca258048445

Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição de ementas
não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a
divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma"
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
REsp n. 2.034.784/MG,
julgado em
DJEN de
. Insta consignar que,
5/8/2025,
14/8/2025)
"para a caracterização
do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
demonstrado no caso"
REsp n. 2.182.998/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:53
Código de Controle do Documento: dbd852dc-1d2c-456b-81b1-0ca258048445

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0436021-4
AREsp 3.112.104 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 545397898 54539789820238090099
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GENILDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR ARAUJO MASCARENHAS - GO038202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GENILDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR ARAUJO MASCARENHAS - GO038202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485098551452416@
2025/0436021-4 - AREsp 3112104 Petição : 2026/0004057-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:55:27
Código de Controle do Documento: 30AE6884-87E9-4ECC-9AB3-9E4C6D68F662